Tribunal: TJBA
Processo: 8016170-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016170-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MARCELO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MK1/E

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 08/2017 - VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) – CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO - POSSIBILIDADE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – FUNDAMENTOS GENÉRICOS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO FENÓTIPO-RACIAL DE PESSOA NEGRA/PARDA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - APROVAÇÃO EM CERTAMES ANTERIORES COM O MESMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que
manteve posição da comissão averiguadora de enquadramento fenotípico-racial, que concluiu pela eliminação do candidato por entender a ausência de cumprimento aos requisitos de
averiguação de critérios raciais, sem motivação específica.

2. A Lei 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2º, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

3
.
A autodeclaração, tem o condão de viabilizar a inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas aos negros e aos pardos, porém não é absoluta, uma vez que há autorização legal para a instituição de comissão de averiguação de critérios raciais, utilizando-se de parâmetros estabelecidos pelo IBGE.

4
.
Ao se compulsar a motivação do ato de indeferimento do
apelante
na situação de cotista, a Comissão de Heteroidentificação descuidou-se de cumprir o seu dever de motivação, dado que apenas anotou a informação “SITUAÇÃO: NÃO CONFIRMADO”, sem declinar quais características/traços de cor da pele, da textura do cabelo ou da fisionomia seriam aptas a enquadrar ou desenquadra-lo na situação de cotista; devendo a decisão administrativa ser declarada nula por ausência de motivação específica.

5. Verificou-se j
ustificação
ao pleito arguido pelo apelante,
visto que logrou êxito em certame
anterior,
promovido pela mesma banca examinadora e que à época o aprovou nas vagas destinadas a pretos e pardos. Assim, subsiste patente a contradição e incoerência da banca examinadora
na eliminação do candidato no certame, objeto
deste recurso.

6
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016170-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO MARCELO CONCEICAO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .